Tribunal: TJMT
Processo: 1034921-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034921-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SIMIAO JOSE DE CAMPOS - CPF: 329.532.241-49 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA NA METODOLOGIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que homologou laudo pericial e determinou o depósito do valor de R$ 96.644,92, nos autos de cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial homologado observou corretamente os parâmetros do título executivo judicial, bem como a existência de vícios que justifiquem a reabertura da fase pericial.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial apresentou divergências relevantes em relação aos parâmetros fixados no título executivo judicial, evidenciando excesso de execução e descumprimento do art. 509, § 4º, do CPC/2015.

4.

A jurisprudência admite a correção de erros materiais em perícia contábil, inclusive mediante realização de nova perícia, a fim de assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial e evitar enriquecimento ilícito (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.407/RS, Rel. Min. Humberto Martins, STJ).

5.

Não restou caracterizado o intuito protelatório apto a justificar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, com a designação de nova perícia contábil, observando-se rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial.

Tese de julgamento:

"1. A homologação de laudo pericial que se distancia dos parâmetros fixados no título executivo judicial configura excesso de execução e autoriza a realização de nova perícia contábil."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1042001-08.2022.8.11.0041 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que HOMOLOGO o laudo de Id nº 172841426 e seus anexos, no valor devido de R$ 96.644,92 (noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. CONDENOU, ainda, o autor em 50% dos honorários periciais (R$1.750,00), haja vista que o valor encontrado é inferior ao visado em cumprimento de sentença. Outrossim, a apólice de seguro serve apenas como garantia, posto que, deverá o requerido depositar em espécie o valor devido e aqui apurado. Intime-se o requerido para depositar o valor homologado e atualizado até a data do depósito, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Inconformado com a
r.
decisum, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Alega que “trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, notando-se a necessidade de reforma da mesma, conforme razões que adiante serão expostas. Pois bem. O r. perito apresentou seus cálculos, todavia excessivos e desconexos em relação as decisões proferidas nos autos. Incorretos os cálculos apresentados pelo perito, eis que eivada de vicio sua apuração, mais especificamente quanto aos valores apontados. Verifica-se da conta apresentada que o perito parece não ter considerados todos os valores de compras realizados, já que em alguns períodos os valores estão diferentes negativamente do valor real” (id. 257183668 - Pág. 7).

Afirma que tamanho “equívoco ocorreu em mais de um período, o que acabou por majorar significativamente o cálculo, já que não restou valor a nenhum título, conforme cálculo em anexo. Ou seja, a Perícia simplesmente procedeu à atualização dos valores utilizados no cartão de crédito, até a data da compensação, sem considerar a efetiva utilização do cartão, assim, apurando quantia muito superior ao realmente devido (...) Ou seja, ao contrario do laudo pericial, os cálculos apresentados pelo agravante demonstram de forma clara, todos os valores efetivamente ultimados pelo agravado que estão nas faturas do cartão e devem ser recalculadas conforme as decisões transitadas em julgado sob pena de enriquecimento ilícito do agravado” (id. 257183668 - Pág. 8).

Ressalta que “ao longo do período as demais operações foi apurado o valor da parcela, considerando a data da operação e o último pagamento para encontrar o número de meses, e o valor da parcela apurada foram sendo somadas aos valores das parcelas anteriores (...) O I. Perito aplica os juros sempre sobre o saldo devedor, fazendo com que a taxa de juros seja aplicada de forma mensal e não conforme as regras de empréstimo consignado, fazendo com que o recálculo retornasse em valor muito superior ao de fato devido. Ora, claramente a Perícia não promoveu o recálculo da operação segundo a aplicação dos mesmos critérios para créditos consignados e, neste sentido, deixando de aplicar os encargos remuneratórios médios divulgados pelo BACEN para esta modalidade de crédito. E, vale novamente ressaltar, o fundamento retro é bastante coerente com a própria manifestação Inicial da agravada e seu pedido final, o que foi reconhecido em acordão (...) Ou seja, o contrato foi mantido, e sua utilização in totum deve ser considerada para fins de recálculo” (id. 257183668 - Pág. 9/10).

Diz que “indiscutível que o Laudo Pericial apresentado na demanda não atende ao decisório proferido na demanda, na medida em que não promoveu a remuneração das utilizações de créditos segundo, ao menos, as médias de mercado para operações de crédito consignados, o que deverá AINDA ser devidamente retificado pela Perícia. Aliás, a nulidade do contrato e de seus encargos, à luz da própria decisão, só atinge sua MODALIDADE, a qual foi substituída por CRÉDITO CONSIGNADO. Portanto, não nos é ainda possível admitir, à luz do fundamento que instruiu as decisões da fase de conhecimento e do próprio pedido Inicial, que as quantias utilizadas pela parte Autora não sejam remuneradas segundo as médias de mercado divulgadas Insta salientar que em um curto espaço de tempo, o r. perito apresentou dois cálculos, totalmente diversos o que justifica a conversão do feito em diligencia a fim de esclarecimentos assertivos, face a controvérsia bem como ao vultoso valor executado” (id. 257183668 - Pág. 11).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo concedido (id. 257779656 - Pág. 1/3).

Informações prestadas ao Juízo
a quo
(id. 257921193 - Pág. 1/id. 257921194 - Pág. 2).

Audiência infrutífera (id. 260816191 - Pág. 1/id. 260816191 - Pág. 4).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 264355281 - Pág. 1/2) pugnando pelo desprovimento e pela condenação nos termos do art. 1.026, § 2º do NCPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1042001-08.2022.8.11.0041 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que HOMOLOGO o laudo de Id nº 172841426 e seus anexos, no valor devido de R$ 96.644,92 (noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. CONDENO o autor em 50% dos honorários periciais (R$1.750,00), haja vista que o valor encontrado é inferior ao visado em cumprimento de sentença. Outrossim, a apólice de seguro serve apenas como garantia, posto que, deverá o requerido depositar em espécie o valor devido e aqui apurado. Intime-se o requerido para depositar o valor homologado e atualizado até a data do depósito, no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de incidência de multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o laudo pericial homologado afirma ter observado os parâmetros do título executivo judicial, entretanto, o agravante evidencia, de forma plausível, que houve equívocos na metodologia de cálculo, notadamente pela adoção de critérios que não correspondem à efetiva utilização dos valores de crédito, o que contraria frontalmente a determinação judicial.

Nesse contexto, impende salientar que, no cumprimento de sentença, a execução deve corresponder exatamente ao comando contido no título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Disciplina o art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

A inobservância dos critérios estabelecidos pelo título configura excesso de execução e legitima a impugnação.

Ademais, a existência de divergência substancial nos valores apurados, conforme demonstrado nos cálculos apresentados, somada à constatação de que o perito apresentou laudos com variações consideráveis em curto espaço de tempo, evidencia a necessidade de revisão dos cálculos periciais.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que o erro material em laudo pericial pode e deve ser corrigido, inclusive mediante novo exame pericial, a fim de se evitar flagrante enriquecimento ilícito de uma das partes e de assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.407/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/08/2016).

Assim, considerando os elementos constantes dos autos, a divergência relevante nos cálculos apresentados e o risco de grave dano processual à parte recorrente, justifica-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a reabertura da fase pericial, com a nomeação de novo perito, para elaboração de novos cálculos, em estrita observância ao título exequendo.

No que tange à aplicação da multa do art. 1026, § 2º do CPC, entendo que não restou nítido o manejo de recurso manifestamente protelatórios.

Ante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada nova perícia contábil, com observância estrita dos critérios definidos no título executivo judicial e elementos contantes do caderno processual.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025